Tribunal: STF
Processo: RE 86803
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
- DESQUITE CONSENSUAL. NEGADA A HOMOLOGAÇÃO, EM FACE DE RETRATAÇÃO
DO CONJUGE MULHER A RESPEITO DAS CLAUSULAS CONCERNENTES A GUARDA
DOS FILHOS DO CASAL. - DIVERGENCIA COM A SÚMULA 305. -
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.